Tribunal: TJDFT
Processo: 0030873-89.2015.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0030873-89.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANDRE PROENCA DOS SANTOS, ANTONIO LAUDARIO DOS SANTOS, ARY DO VALLE MISSEL, CARLOS RODRIGUES, CELSO PEREIRA DE ASSIS, DARCY MIGUEL AUGUSTO, EMANUEL MOREIRA CHAVES, ERONIDES MODESTO VIEIRA, ETELVINO JARBAS DA CRUZ, EVERALDO PEREIRA DE ABREU, FERDINANDO TEIXEIRA DE ALMEIDA, FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO, GABRIEL GONCALVES, GALDINO COELHO, HELIO DE MOURA, JANO VICENTE BARRETO, JOAO FERREIRA DE FREITAS, JOEL GONCALVES MARQUES, JORGE CAMARA DE MATTOS, JORGE DA SILVA, JORGE FERNANDES ATIENZA, JOSE ALVES DE SOUZA, JOSE ALVES DE SOUZA FILHO, JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA, JOSE CALAZANS BISPO, JOSE COSTA, JOSE PAULO, JOSE VIEIRA DA SILVA, LECI DOS SANTOS, LIDIO SILVA FEITOZA, LUIZ RAMOS FILHO, MARIO PEIXOTO DA SILVA, OLIVEIRA THIMOTHEO, ORMINDO DE ALMEIDA, OSWALDO MACHADO GUIMARAES, PAULO DE MORAES, PAULO NORBERTO, PEDRO FERREIRA NETTO, PEDRO MARCOLINO DA SILVA, PHARAO MARTINS OLIVEIRA, RAYMUNDO DA SILVA TELLES, ROGERIO DA SILVA FILHO, ROMILDO DE ALMEIDA FERNANDEZ, RUBEM ASSIS BONFIM, SEBASTIAO ALVES, VALDECI CIRINO GOMES, VICENTE MARTINS DE JESUS, VICTOR CUNHA, WALTER CARDOSO DE OLIVEIRA, WALTER CATARINO DO CARMO, WALTER FRANCISCO DE LIMA, WALTER LUIZ DA SILVA, WALTER THOMAZ DA SILVA, WILSON NUNES DA SILVA SUCESSOR: CARLOS ROBERTO FERNANDES ATIENZA, CATIA REGINA FERNANDES ATIENZA, LUCIA DE FATIMA TORRES PAIS, JUDITH DA SILVA FREITAS, JANLEI DA SILVA FREITAS, JANSEN DA SILVA FREITAS, SANDRA PEREIRA FELIX, ALEXANDRE VASCONCELOS MISSEL, ARY PAULO VASCONCELOS MISSEI, ARIADNER VASCONCELOS MISSEL DE ALMEIDA, ALCENIR VASCONCELLOS MISSEL, ZULEICA VASCONCELLOS MISSEL, ARYONETE VASCONCELLOS MISSEL DE ALMEIDA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Analisando os autos, verifica-se que o Ente Devedor apresentou a(s) proposta(s) de acordo direto com deságio de 40% (quarenta por cento) relativa(s) ao (à)(s) credor(a)(s) WALTER CATARINO DO CARMO (IDs 26797097/26797098). O(s)/a(s) credor(es)/a(s) acima nominado(s) preenche(m) os requisitos para celebração do acordo direto, nos termos do Edital no 01/2021-CAMEC/PGDF. Assim, por tratar-se de direitos individuais disponíveis, homologo a proposta de acordo realizado(a) entre as partes. 2. A fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, foi suspenso o atendimento presencialmente no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT. Dessa forma, o pagamento será realizado por meio de alvará eletrônico (crédito em conta bancária ou ordem de pagamento para saque no Banco), de acordo com a Portaria Conjunta TJDFT 48 de 02 junho de 2021. Os credores ficam cientes de que se o adimplemento for realizado por meio de transferência bancária o BRB poderá deduzir o(s) valor(es) da(s) da(s) tarifa(s) bancária(s), se o caso. Registro, por oportuno, que: a) Ao concordar com os cálculos e receber os valores está preclusa a matéria e o(a) credor(a) não poderá pleitear, posteriormente, qualquer complementação ou repetição de indébito nos presentes autos; b) Somente será realizada transferência de valores para conta bancária de titularidade do(a) credor(a) do precatório; c) A data provável do crédito, será, em regra, de 15 (quinze) dias úteis após o aceite do(a) credor(a); d) A Declaração para fins de imposto de renda poderá ser obtida por meio de consulta ao precatório, via sistema PJe – 2a Instância, após a quitação do precatório. Para obtenção da senha, acessar o site do TJDFT, no chat on line do Pje (https://pjechat.tjdft.jus.br/chat/). A formalização do acordo direto e o adimplemento do precatório serão realizados oportunamente. O(a) credor(a) será intimado, EM ORDEM CRONOLÓGICA. Desse modo, deverá aguardar a intimação para concluir o acordo direto, não sendo necessário estabelecer contato com esta Coordenadoria em data diversa da constante da intimação que será realizada. Após esta Coordenadoria finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, anexará aos autos a minuta do termo de acordo direto. O(a) credor(a) com advogado(a) constituído nos autos, que possui poderes especiais para realizar o acordo direto, será intimado(a) para informar se concorda, ou não, com o termo de acordo mediante petição nos próprios autos. O(a) credor(a) que não possui advogado constituído nos autos manifestará sua concordância, ou não, com o termo de acordo em audiência a ser realizada por meio de videoconferência no aplicativo Teams. Manifestada a concordância do(a) credor(a), fica deferido o pagamento por meio de alvará eletrônico. Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 3. Realizado o pagamento por meio da expedição do alvará eletrônico, fica DECRETADA a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) WALTER CATARINO DO CARMO. Por conseguinte, aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Registro, por oportuno, que os credores/herdeiros ALEXANDRE VASCONCELLOS MISSEL, ARIADNER VASCONCELLOS MISSEL DE ALMEIDA, ARY PAULO VASCONCELLOS MISSEL e ARYONETE VASCONCELLOS MISSEL DE ALMEIDA, sucessores do credor ARY DO VALE MISSEL, bem como OSWALDO MACHADO GUIMARAES e JOSE COSTA receberam seus créditos por meio de ACORDO DIRETO, consoante alvarás de IDs 21486070, 21486072, 21486073, 21486074, 13510092 e 13475214. Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) ALEXANDRE VASCONCELLOS MISSEL, ARIADNER VASCONCELLOS MISSEL DE ALMEIDA, ARY PAULO VASCONCELLOS MISSEL e ARYONETE VASCONCELLOS MISSEL DE ALMEIDA, sucessores do credor ARY DO VALE MISSEL, bem como OSWALDO MACHADO GUIMARAES, WALTER CATARINO DO CARMO e JOSE COSTA da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 4. A requerente CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A. formulou pedido incidental formulado, visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário(a) dos direitos creditícios consolidados em benefício do(a) credor(a) JOÃO BATISTA DE SOUSA cedidos originariamente para MARIO CELSO SANTIAGO MENESES (ID 26814096). É o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito se encontra regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778, do CPC, haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (art. 100, § 13, da CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a(s) habilitação(ões) requerida(s), de forma a permitir o ingresso do(a)s Cessionário(a)(s) na causa executiva, na qualidade de assistente(s) litisconsorcial(is), ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará(s) em nome dele(s) quando do adimplemento. Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 30 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. 5. O(a) credor(a)/cessionário(a) CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A. formulou pedido de expedição de certidão de titularidade de crédito para fins de instrução de processo de compensação no âmbito do REFISDF-2020 (ID 26814096). Nos termos do Despacho SEI no 16579/2020, proferido em 18/01/2021, após ser instada, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal encaminhou à COORPRE o ofício no 37/2021-PGDF/PGCONT. O citado ofício noticia a desnecessidade de expedição da referida certidão, porquanto foi estabelecido que, para fins de adesão ao programa REFISDF-2020, caso seja necessário, deverá o credor ou cessionário apresentar o ofício requisitório e/ou escritura(s) pública(s) de cessão de crédito de precatórios nos procedimentos de compensação. Diante do exposto, considero prejudicado o pedido de emissão de certidão. 6. INDEFIRO o requerimento de habilitação apresentado pelo(a) cessionário(a) UNIDROGAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA para que figure na condição de cessionário(a) de NEILDE DE LAUDARIO DIAS, MARCO ANTONIO LAUDÁRIO DOS SANTOS e ANDERSON LAUDARIO DOS SANTOS (ID's 26369910, 26369913, 26369915, 26369916, 26369917, 26369918, 26369919, 26369920 e 26369921), porquanto estes não são credores do presente precatório, e sim ANTONIO LAUDARIO DOS SANTOS. Ainda que NEILDE DE LAUDARIO DIAS, MARCO ANTONIO LAUDÁRIO DOS SANTOS e ANDERSON LAUDARIO DOS SANTOS sejam meeiro/sucessores do credor ANTONIO LAUDARIO DOS SANTOS, a cessão do crédito deste precatório exige anterior sucessão processual pelo Juízo da Execução, nos termos do art. 32, § 5o, da Resolução CNJ 303/2019 ("falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver"). Ademais, vale destacar que a sucessão processual demanda a partilha do crédito na via judicial ou extrajudicial. 7. Nada há a prover em relação ao ofício retificador de inclusão de sucessores de credores falecidos de IDs 28224758/28225344, tendo em vista a habilitação dos sucessores conforme item 1 da decisão ID 19524475. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac